Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706503-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA DA MOTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. Nada a prover quanto à reafirmação de superendividamento e quanto aos documentos juntados. Aguarde-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator